Tribunal: STF
Processo: AI 551273
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Concurso público. Alegada preterição do direito da agravante. Aumento da carga horária dos já nomeados, ao invés da nomeação de novos aprovados. Possibilidade.



    1. O aumento da carga horária daqueles que já estavam no exercício do cargo para o qual a agravante foi aprovada não implica preterição a seu direito de nomeação.



    2. Incidência, no caso, do verbete da Súmula nº 15 desta Corte, que caracteriza tal preterição pela nomeação de candidato não aprovado ou pelo preenchimento da vaga sem observância da ordem de classificação, o que não ocorreu na espécie.



    3. Agravo regimental não provido.